Tribunal: TJDFT
Processo: 0048294-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPREITADA. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA ACOMPANHAR A OBRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado nos autos.
2. A despeito de o engenheiro ter assinado a ART, está comprovado que não assumiu a responsabilidade de acompanhar a obra e, consequentemente, não pode ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes de erros na execução da construção.
3. Não há que se falar em exceção do contrato não cumprido quando comprovado nos autos que a paralisação da obra decorreu de erros na execução da obra.
4. A deterioração do imóvel, resultante de erros na execução da obra, não pode ser atribuída ao proprietário contratante.
5. A prorrogação tácita do prazo de entrega da obra não exime o contratado do pagamento de indenização por lucros cessantes, quando comprovado que a rescisão do contrato decorreu de defeitos na execução da obra.
6. Apelação do Autor e do Réu conhecidas, mas não providas. Preliminar rejeitada. Unânime.